Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726093-26.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA E OUTRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que o seu recurso especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade, bem como, que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência da Corte Superior, e pleiteiam a aplicação do Tema 1.051/STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Em relação ao pedido de suspensão do feito, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a situação dos autos não se amolda à discussão do Tema 1.051/STJ. Assim, indefiro o pedido. Por fim, em atenção ao pedido de id. 17829864, determino que as publicações da parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033